Tribunal: TJBA
Processo: 8001379-80.2024.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001379-80.2024.8.05.0130 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM Advogado(s): APELADO: JOSE PEREIRA BORGES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Ação de execução fiscal para cobrança de crédito tributário originariamente no valor de , no valor de R$ 897,73; II. Questão em discussão: Competência do Judiciário para extinguir de ofício ação executiva de baixo valor. III. Razões de decidir: Tema 1184 do STF, Resolução nº 547/2024 do CNJ e Acordo de Cooperação Técnica nº 024/2023 firmado entre CNJ, o TJBA, o TCM da Bahia e o Município de Salvador. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001379-80.2024.8.05.0130, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, Salvador, de de 2026 PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA